Tribunal: TJSP
Processo: 0007500-30.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de extinção da punibilidade da pena de multa, ante a hipossuficiência econômica do agravante. Impossibilidade. Superveniência de sentença que julgou extinta a pena de multa. Perda do objeto. Recurso prejudicado.